Tribunal: TJES
Processo: 5000538-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-62.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ROMILDA FRACALOSSI VITALI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E CLARA ACERCA DA MATÉRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.
“A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3
.

A rediscussão da causa em Embargos de Declaração é inadmissível.

4
. Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000538-62.2021.8.08.0000

RELATOR :
DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

EMBARGANTE
: PREVIDENCIA USIMINAS

ADVOGADO : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL

EMBARGADO
:
ROMILDA FRACALOSSI VITALI

ADVOGADO : BRUNO CASTELLO MIGUEL E DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0018074-51.2011.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento,
opostos
por PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), inconformada com o acórdão de relatoria do Desembargador Carlos Simões Fonseca, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela mesma,
contra
decisão prolatada nos autos do processo nº
0018074-51.2011.8.08.0024
,
que está em fase de cumprimento provisório de sentença.

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

“
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Ao argumento de
existência de omissões no acórdão embargado, a Recorrente alegou, em síntese, que: (i) embora constate a existência de duas submassas, o acórdão embargado não investiga a titularidade dos recursos; (ii) conforme REsp n. 1.248.975/ES,
o
patrimônio do fundo/submassa Cosipa/Usiminas

não pode ser atingido na execução; (i
ii
)
a
liquidação extrajudicial
não é a
única forma de provar que os recursos existentes no PBD/CNPB 1975.0002-18 pertencem exclusivamente à submassa Cosipa/Usiminas; (iv) o fundo é composto de submassas distintas e apenas uma delas está exaurida, não há como fazer liquidação extrajudicial do fundo, que sobrevive em razão da submassa saudável; (v) a ausência de liquidação extrajudicial
decorre de
impedimento causado pela SPC – Secretaria de Previdência Complementar, órgão fiscalizador que antecedeu a atual Previc; (vi) os recursos existentes, atualmente, no PBD/CNPB 1975.0002-18 pertencem exclusivamente à submassa Cosipa/Usiminas; (vii)
está provado nos autos que
os recursos pertencem à submassa Cosipa/Usiminas; (viii)
os
recursos do fundo Femco/Cosipa
não podem ser usados
para pagamento de complementação de aposentadoria de ex-funcionário da Cofavi; (ix)
o acórdão não observou
título executivo e
a
coisa julgada; e (x) o acórdão violou
o
art. 489, §1º, IV, c/c art. 11, do art. 369, e do art. 1.022, II, par
ágrafo
ún
ico
, II, todos do CPC.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que a matéria tratada nos presentes aclaratórios foi examinada de forma expressa e clara no
julgamento anterior.

Nesse sentido, transcrevo o trecho do voto condutor do julgamento, prolatado pelo Desembargador Carlos Simões Fonseca. Vejamos:

“
Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença (nº 0018074-51.2011.8.08.0024
)
promovido por
ROMILDA FRACALOSSI VITALI
em face de
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, sucessora por incorporação da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO).
Inicialmente,
AMADEU VITALI
, marido já falecido da ora exequente/agravada, ajuizou a Ação de Cobrança nº024.980.025.654, colimando o restabelecimento de seu beneficio de complementação de aposentadoria, bem como o pagamento das parcelas anteriormente negadas.

Os pedidos autorais foram então julgados procedentes no ano de 2007 pela sentença de Id 993668 (fls.1080/1090), que condenou a requerida, ora agravante, a retomar o pagamento das complementações de aposentadoria dispostas no Regulamento de Benefícios, bem como ao pagamento da totalidade dos benefícios vencidos, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Interposta apelação, a Decisão Monocrática de Id 993667 (fls.1338/1347 dos autos de origem) negou provimento ao recurso.

De igual forma, após a interposição de Agravo Interno, esta c. Segunda Câmara Cível, no Acórdão de Id 993670 (fls.1503/1521), também negou provimento ao recurso.

O Recurso Especial interposto não foi admitido, conforme Decisão de Id 993671 do c. Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2017.

Nesse ínterim, fora iniciada a Execução Provisória da sentença, em 2011 (Id 993672).

O juízo de piso, na decisão de Id 993681, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente/agravada, condenou a agravante nas penalidades do art. 523, §1º c/c 520, §2º do CPC, por não ter realizado o pagamento da condenação, e, por fim, reduziu a quantia total das astreintes para 5% (cinco por cento) sobre o valor total apurado das mesmas
–
equivalente a R$ 467.700,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil e setecentos reais) – porque proporcional e razoável, comparando-se ao valor da condenação da demanda principal, indicando que a penhora online se analisaria em momento oportuno após atualização do cálculo e definido o
quantum

do débito.

Irresignada,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs este Agravo de Instrumento, sustentando, além das preliminares já afastadas, que:
I)

a decisão agravada “não traz nenhuma palavra” de que o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, o qual era administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas, devidamente identificadas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que apenas uma delas, da COFAVI, está exaurida, razão porque inviável a liquidação do Fundo se uma submassa permanece hígida;
II)

saber se houve ou não a liquidação do Fundo se verifica absolutamente irrelevante, mas efetivamente o que importa é a análise de qual o destino das submassas;
III)

inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos da agravada somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
IV)

as recentes decisões do c. Superior Tribunal de Justiça analisam no sentido não apenas de preservar a submassa da COSIPA, mas rejeitam integralmente a pretensão dos ex-funcionários da COFAVI, reconhecendo o direito destes, unicamente, ao crédito habilitado na falência da COFAVI;

V)

considerando que a COFAVI não efetuou o custeio do valor necessário para dar cobertura aos beneficiários com direito já acumulado, então não há direito à cobertura por parte daqueles participantes e assistidos que já estavam em gozo de benefícios quando da retirada;
VI)

há demonstração contábil do exaurimento do Fundo COFAVI (submassa da Cofavi no PBD/CNPB 1975.00002-18), considerando o não recebimento de aportes da COFAVI e por seus recursos terem sido utilizados para restituir os valores relativos às reservas individuais de 1.815 participantes, além de custear suplementação de aposentadoria de 466 outros contribuintes, que receberam o suplemento até março de 1996;
VII)

a decisão afastou da agravada, não obstante seja de sua competência, a comprovação que o patrimônio a ser executado pode e está apto a responder pela obrigação imposta, o que fora atribuído à agravante;
VIII)
dessa atribuição, foi requerido o pedido de perícia, que restou indeferido, sem justificativa plausível, impedindo a demonstração do exaurimento contábil da submassa da COFAVI;
IX)

quanto ao acórdão do REsp 1.248.975/ES, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a colenda Corte determinou que, numa possível execução, houvesse a demonstração da situação patrimonial do fundo FEMCO/COFAVI;

X)

o julgado também assentou que o cumprimento de eventual execução não deveria atingir o patrimônio acumulado pelos funcionários da COSIPA (atual USIMINAS), “o qual vem constantemente sendo afetado por bloqueios ou liberação de valores em favor de ex-funcionários da COFAVI”, como o caso concreto;
XI)

A decisão agravada viola diretamente o título executivo (CPC, art. 489, §3º) e a coisa julgada (CPC, art. 503, 505, caput, 506 e 507);
XII)

o excesso de execução afirmado na impugnação não foi analisado no juízo
a quo
; e, por fim,
XIII)

o efeito suspensivo a ensejar a suspensão dos efeitos emanados da decisão agravada deve ser concedido ante a virada jurisprudencial em curso no c. STJ, e se sustenta a urgência diante do iminente bloqueio de valores via BacenJud.

Com base em tais alegações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requereu a reforma da decisão agravada a fim de que seja excluída a condenação ao pagamento de astreintes, sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18 e que o crédito da exequente/agravada seja satisfeito considerando o montante relativo ao fundo/submassa Cofavi, que a Previdência Usiminas eventualmente venha a receber em razão da habilitação de crédito apresentada na falência da Cofavi.

Na decisão de Id 1116018, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Interposição de Agravo Interno de Id 1201209 por
PREVIDÊNCIA USIMINAS.

Na decisão de Id 1559901, em juízo de retratação, deferi o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos atos executórios promovidos, até o julgamento do mérito do TutPrv no REsp1660807 e Tutela Provisória nº 3268.

Interposição de Agravo Interno de Id 1676808 por
ROMILDA FRACALOSSI VITALI.

Pois bem. Compulsando detidamente estes autos, e analisando com maior acuidade os contornos fáticos apresentados, entendo que não assiste razão à agravante. Explico.

O caso concreto trata-se de cumprimento de sentença relativo ao direito reconhecido de complementação da aposentadoria de AMADEU VITALI, esposo falecido da ora agravada, a ser custeada pela recorrente, em que rejeitada a impugnação à execução.

A questão fática de controvérsia dos autos, em resumo, reveste-se na possibilidade de execução e penhora (BacenJud) dos recursos do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 em que se vinculam os antigos trabalhadores da COFAVI, considerando sua não liquidação. A
PREVIDÊNCIA USIMINAS
se insurgiu contra o cumprimento de sentença e argui, em suma, que o patrimônio do Fundo PBD⁄CNPD 1975.0002-18 não pertence aos ex-funcionários da COFAVI e, em razão disto, não poderia ser executado para fins de pagamento do débito cobrado pela agravada.

Contudo, sobre o tema,
a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.248.975/ES (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 20/8/2015), definiu que a FEMCO, atual
PREVIDENCIA USIMINAS
, ora agravante, é a responsável pelo pagamento dos benefícios do plano de benefícios referentes aos antigos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, que foram aposentados em data anterior a março de 1996, até a liquidação extrajudicial do aludido plano de previdência privada.

E a matéria restou definida, em recente Reclamação julgada pelo c. STJ, em desfavor da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, então reclamante. O precedente firmou entendimento negando procedência aos argumentos deduzidos pela agravante:

RECLAMAÇÃO Nº 39.212 - ES (2019/0325389-1)

DECISÃO

Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por PREVIDÊNCIA USIMINAS, com fundamento no art. 105, I, f; da Constituição Federal e no art. 988, II, do Código de Processo Civil, visando garantir a autoridade do acórdão lavrado no Recurso Especial nº 1.248.975/ES, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO, SEM SUBMISSÃO AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FALÊNCIA DE PATROCINADORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INAPLICABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.

3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1.248.975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Afirma a reclamante que, (...) A liminar foi deferida e a reclamação foi admitida para melhor exame da questão, com a formação do contraditório da prestação, da análise das informações fornecidas pelo Órgão Judiciário reclamado e com a avaliação do parecer ministerial.

O d. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES apresentou suas informações (nas fls. 4.861/4.886).

O Reclamado contestou a reclamação (nas fls. 4.887/4.980) e, incontinenti, manejou Agravo Interno contra a decisão que deferiu o pedido liminar.

A Subprocuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação É o relatório. Passo a decidir.

Destaque-se que a reclamação, nas vertentes constitucional e processual, destina-se à: (i) preservação da competência do Tribunal e à garantia da autoridade de suas decisões (CF, art 105, I, f;

CPC, art. 988, I e II; RISTJ, art. 187) e para (ii) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de incidente de assunção de competência (IAC). Nesse passo, verifica-se que o gênero Reclamação é redutível às seguintes espécies:

Reclamação-Competência, Reclamação-Autoridade, Reclamação-Garantia-IRDR e Reclamação-Garantia-IAC No caso da reclamação constitucional reservada a garantia da autoridade de decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça, seu manejo depende da existência de um comando positivo ou negativo desta Corte Superior, subjetivamente referido, cuja eficácia deva ser assegurada, posto que estaria sendo descumprida pelo Juízo reclamado.

No presente caso, em atenção ao relevante interesse social e humanitário da causa, cumpre destacar que a eg. Segunda Seção, sob esta relatoria, julgou, com especial destaque e importância, o Recurso Especial nº 1.248.975/ES, no qual restou assente que: "até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI
". Contudo expressamente determinou que fosse "observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos".

O Recurso especial fora interposto pela FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito, condenando a recorrente e a massa falida da CIA FERRO E AÇO DE VITÓRIA S/A - COFAVI ao pagamento da complementação de aposentadoria, incluindo as parcelas atrasadas, de BENEDITO FRANCISCO ELIAS, ora reclamado.

Tendo transitado em julgado, o julgamento feito por esta Corte vincula subjetivamente as partes entre as quais foi dada (recorrentes e recorridos), devendo, portanto, na fase de cumprimento da sentença, serem observados, em síntese e no que interessa à presente reclamação, os seguintes pressupostos, sintetizados na ementa do julgado proferido no Recurso Especial nº 1.248.975/ES:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.

Todavia, a decisão reclamada não nega autoridade ao assinalado acórdão porquanto, parte da premissa de que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 é da própria PREVIDÊNCIA USIMINAS, pois se, como esta afirma, a submassa desse fundo pertencente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida, cumpria a ela promover a liquidação extrajudicial do assinalado fundo, terminando, de vez com a confusão provocada por omissão dela mesma.

Confiram-se os seguintes excertos da decisão reclamada, com nossos destaques:

"
Desta feita, a impugnante defende um ponto de vista diferente do que foi decidido: sustenta que os credores não têm direito nem ao patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, sob o argumento de que a COFAVI deixara de repassar ao referido fundo, contribuições que lhe cabiam.

Segundo a impugnante, o Fundo PBD/CNPB 1975.0002- 18 pertenceria apenas aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, já que uma submassa daquele fundo, atinente aos ex-trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida.

Registro que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação.
Ao revés, a impugnante sustenta que os recursos que lá estão depositados (cerca de 1,5 bilhões de reais) pertenceriam apenas aos trabalhadores da Cosipa e da Usiminas, em razão do alegado esgotamento dos recursos destinados aos ex-trabalhadores da Cofavi.

Ocorre que o Acórdão, que se lastreia no precedente da 2a Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam.

Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão mencionado, que também já transitou em julgado, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação
" (na fl. 4.144).

"(...) sendo igualmente obstado a este MM. Juízo reapreciar matéria decidida pelas instâncias superiores, transitada em julgado, em que se estabeleceu de forma definitiva, que a responsabilidade da Previdência Usiminas se daria até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam, a saber, o PBD/CNPB 1975.0002-18.

Registro ser bastante claro que a existência ou não do processo de liquidação extrajudicial do fundo é a forma idônea e transparente de se aferir a existência de recursos no fundo.

Essa baliza jurídica estabelecida é crucial, pois na hipótese de exaurimento de recursos, o Fundo previdenciário deve ser liquidado, não havendo outra consequência passível de ser extraída da legislação em vigor, notadamente da LC109/2001" (nas fls. 4.144/4.146).

(...)

"Relembro que na hipótese, o credor estava aposentado pela própria Impugnante, e por esta razão não é juridicamente possível à referida fundação suprimir o pagamento do credor/aposentado sem promover a liquidação extrajudicial do fundo ao qual estes se vinculam.

Em conclusão, considerando o dever legal da fundação devedora de constituir reservas antes da concessão da suplementação de aposentadoria, eventual rescisão dessa obrigação deve se dar na forma da lei, ou seja, mediante a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18" (na fl. 4.150).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil e no art. 34, XVIII, "b", do RISTJ, conheço e nego provimento à Reclamação, julgando prejudicado o exame do agravo interno manejado pelo reclamado.

Comuniquem, com urgência, o d. Juízo Juízo reclamado do teor da presente.

Cumpra-se. Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2020.

MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator

(STJ.
2019/0325389-1. RECLAMAÇÃO Nº 39.212/ES.
Ministro RAUL ARAÚJO. 20/04/20) (grifo nosso)

O inconsistente argumento que traz a recorrente, posteriormente também foi
analisado
por este e. TJ/ES, a reafirmar sua jurisprudência e orientação de julgamento no acórdão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0034411-12.2019.8.08.0000, não obstante não admitido o IRDR por questões processuais outras,
a mais uma vez reconhecer a responsabilidade da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
no pagamento das complementações da aposentadoria dos antigos funcionários da COFAVI
.

Restou assim ementado o julgado
em comento:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PEDIDO DE INSTAURAÇÃO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REQUISITOS DO ART. 976 E SEGUINTES DO CPC AUSÊNCIA - FEDERAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL (FEMCO) RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DOS EX-EMPREGADOS DA COMPANHIA DE FERRO E AÇO DE VITÓRIA (COFAVI) CONFIGURADA RECONHECIMENTO EM PRECEDENTES DESTA CORTE TENTATIVA DE PROTELAÇÃO NA RESPONSABILIDADE DA FEMCO INCIDENTE NÃO ADMITIDO.

1. Tendo em vista a ausência dos requisitos do art. 976 e seguintes do CPC, não há como admitir o presente IRDE.

2.
Esta Corte, em seus inúmeros julgados, reconheceu a responsabilidade da FEMCO/USIMINAS pelo pagamento do plano de benefícios de complementação de aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI
.

3. Em ementa exarada pela Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal (AP 0003026-71.2019.8.08.0024), por sua redação, pode induzir ao entendimento equivocado de que não houve reconhecimento da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, o que resta devidamente afastado quando da leitura da íntegra do acórdão.

4.
Inexistindo controvérsia acerca da responsabilidade da FEMCO/USIMINAS, admitir o presente IRDR, seria apenas corroborar com os anseios da FEMCO/USIMINAS em protelar o pagamento da complementação da aposentadoria dos ex-empregados da COFAVI, bem como violaria a duração razoável do processo, eis que estaríamos diante de reanálise de matéria pacificada.
5. Incidente não admitido.(TJ/ES. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº100190049153. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA. Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 04/11/2020).

Tem-se, pois, que são diversos os julgados, não apenas no C. STJ, mas também nesta Corte de Justiça que garantem o direito da agravada. Dessa forma, os dois únicos
precedentes
apresentados pela agravante em suas razões recursais tratam-se de orientações absolutamente isoladas, que vão de encontro ao entendimento pacífico deste e. TJ/ES e do c. STJ.

Nesse sentido, cito, por todos, os seguintes arestos desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA BLOQUEIO VIA BACENJUD JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO PELO STJ IMPROCEDÊNCIA
EXAURIMENTO DO FUNDO NÃO DEMONSTRADO AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DESCABIMENTO DE PERÍCIA ATUARIAL
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ SOB A ÓTICA DO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO UTILIZADO NOS CÁLCULOS NULIFICAÇÃO DESNECESSÁRIA DECISÃO QUE HAVIA DEFERIDO A LIMINAR RECURSAL TORNADA SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Ao julgar recentemente a Reclamação nº 39.212/ES, concluiu o eminente Min. Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça que, em demanda de idêntica natureza, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória não negou autoridade a sobredito julgado, haja vista que a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas, por não ter promovido sua liquidação extrajudicial (decisão monocrática proferida em 16/4/2020, DJe 20/4/2020), em que pese a alegação da agravante de que a submassa desse fundo estaria exaurida
. 2) Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da LC 109/2001, o que, de resto, importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa. 3) Por ter se aposentado no ano de 1996, o agravado está vinculado ao Fundo nº 1975.00002-18, de sorte que a execução não pode atingir os demais fundos geridos pela agravante, o que foi observado na decisão agravada ao ser determinado que a importância devida seja deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB 1975.0002-18, não sendo comprovado pela agravante que seu saldo pertence exclusivamente aos ex-funcionários da COSIPA, tal qual alega em sede recursal. 4) Não se pronunciou o juiz sobre o alegado excesso de execução decorrente da indevida utilização de índice de atualização do INSS, além da adoção de parâmetros supostamente equivocados e da ausência de desconto das próprias contribuições, haja vista que referido ponto foi analisado pelo douto juiz, tão somente, sob a ótica da inserção, no valor do débito apontado pelo exequente, dos honorários advocatícios contratuais¿. 5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000967, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA USIMINAS – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA.

1.
A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.
A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi.

3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial.

4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial.

5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. 6. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 18 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011974, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

O Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, em que se vinculam os antigos trabalhadores da COFAVI,
ainda não foi liquidado, razão porque, na esteira da jurisprudência fartamente colacionada, cabe à
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, ora agravante, efetivar o cumprimento de sentença instituída na origem
, não obstante a recorrente alegue que a submassa COFAVI estaria exaurida e que o valor apurado seria pertencente a COSIPA. Não
restou devidamente comprovado
que o fundo afeto a COFAVI tenha sido liquidado nos termos do art. 48, da Lei Complementar 109/2001. Inclusive, porque, como bem posto pela decisão atacada, o fundo é deveras líquido ante a obtenção de recursos superiores a R$1.500.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), na linha do que se valeu o juízo
a quo
a negar, com acerto, a perícia neste momento processual:
“
Desnecessária qualquer outra produção de prova além da existente nos autos, na forma do art. 370, parágrafo único do CPC, uma vez que nada irá acrescentar ao cumprimento de sentença.

Ainda quanto à produção da prova, verifica-se ser incabível a pretensão de produção de provas sobre teses que não fazem parte do acórdão exequendo.

A impugnante tem defendido que os credores não têm direito ao patrimônio do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, sob o argumento, já rechaçado na fase de conhecimento, de que a COFAVI deixara de repassar ao referido fundo contribuições que lhe cabiam.

Segundo a impugnante, o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 (que possui ativos de cerca de 1,5 Bilhão de reais) pertenceria apenas aos trabalhadores da COSIPA e da USIMINAS, já que uma submassa daquele fundo, atinente aos ex trabalhadores da COFAVI, estaria exaurida.

Registro que a impugnação não controverte que o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria o fundo ao qual os aposentados se vinculam, tampouco afirma que a devedora teria promovido sua liquidação (ou seja, é incontroverso que o fundo NÃO foi liquidado).

A alegação da impugnante é a de que, apesar de não ter promovido a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, os aposentados não poderiam ter acesso aos seus recursos ante ao suposto exaurimento de uma submassa contábil.

Ocorre que o acórdão executado, que se lastreia no precedente da 2ª Seção do STJ no REsp 1.248.975 (referido por este Juízo em decisões anteriores), impõe à Previdência Usiminas o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo ao qual os credores se vinculam.

Verifica-se, portanto, que a Impugnação diverge dos termos do Acórdão, ao defender a ausência de direitos dos credores sobre o patrimônio do PBD/CNPB 1975.0002-18, independentemente de sua liquidação”.

Por todo o exposto, a despeito da extensa argumentação posta pela agravante, também inviável que se reanalise, mais uma vez, os argumentos trazidos pela recorrente no sentido de não ser possível a execução da complementação previdenciária, considerando que há sentença transitada em julgada a garantir o direito da aposentadoria da agravada a ser custeada pela agravante,
diante da não extinção e liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, na forma do comando da Lei Complementar 109/2001
.

Inviável que também se analisem, neste momento, as razões para a não liquidação do fundo como almeja a agravante. Não cumpridos os comandos da legislação (LC 109/2001), não deve a recorrente se eximir do direito já garantido judicialmente à agravada, e reiteradas vezes confirmado pelas jurisprudências citadas. Enquanto não liquidado o fundo, há o dever de responder pela execução no qual a agravada se vincula.
Em suma, são essas as diretrizes reiteradas dos julgados existentes, que servem de paradigma à execução da origem –
“
a culpa pela indistinção acerca de a quem pertence o patrimônio depositado no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 seria da própria Previdência Usiminas
.” (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 024209000967, Terceira Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Julgamento: 19/05/20. Publicação: 13/11/20).

Ademais, quanto a alegação relativa à existência de submassas distintas, tem-se que essas não se destinam a eximir a responsabilidade da agravante em custear o direito reconhecido na origem. Como por diversas vezes repisado, a não liquidação do Fundo, de responsabilidade da
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, faz remanescer sua obrigação no custeio da complementação firmada, inicialmente, quando da instituição do fundo previdenciário. Ora, a liquidação demanda procedimento específico, sem o que a alegação de insuficiência de fundos se vislumbra como aparente ficção, ante o não cumprimento dos comandos legais como determina a lei de regência (LC 109/2001).

Nada obstante, também é de se salientar que
“
p
or mais que a tese da recorrente se baseie na alegação de que o fundo a que o agravado está vinculado (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos funcionários da Cosipa e outra dos funcionários da Cofavi) e que a submassa da Cofavi estaria exaurida há muito tempo, como já decidiu esta c. Câmara Cível em caso análogo, a eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0003190-02.2020.8.08.0024. Primeira Câmara Cível. Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES. Julgamento: 16/03/21. Publicação: 10/05/21).

No mesmo sentido já se pronunciou, inclusive, esta c. Segunda Câmara Cível, como se pode observar da seguinte ementa de julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PREVIDÊNCIA USIMINAS ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU TERIA VIOLADO OS LIMITES DO TÍTULO JUDICIAL E A COISA JULGADA INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS.

1. A Segunda Secção C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.248.975/ES, reafirmando o posicionamento anteriormente adotado por aquela Quarta Turma no REsp 1.242.267/ES, entendeu que a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria.
A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial.

2. A agravante não comprovou que as reservas do Plano PBD/CNPB 1975.0002-18 comporiam exclusivamente o Fundo Cosipa e não o Fundo Cofavi. Precedentes deste TJES.

3. Hipótese em que a sentença determinou que os benefícios vencidos fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, sendo confirmada por este E. TJES. E da análise das planilhas juntadas pelo agravado, verifica-se que ele utilizou de tal índice para a realização do cálculo do débito, não havendo comprovação de que os cálculos elaborados não estão em conformidade com o comando sentencial. Precedentes deste TJES.

4. A sentença não determinou que fosse descontado da execução o valor relativo à contribuição ao Fundo Previdencial. Precedentes deste TJES. Precedentes deste TJES.

5. Julgado isolado do C. STJ (REsp. nº 1.673.367/ES) não é capaz de infirmar o entendimento majoritário do C. STJ. Precedentes deste TJES.

6. Recurso desprovido.

7. EM RAZÃO DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE FLS. 503 E SS. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº 0034643-49.2019.8.08.0024. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator:ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON. Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 31/03/21. Data da Publicação no Diário: 05/05/21). (grifo nosso)

Ademais, é de se ressaltar que, quanto ao eventual alcance, no cumprimento de sentença, do patrimônio acumulado pelos funcionários da COSIPA, o juízo
a quo
definiu que não admite a execução em fundos exclusivos dos trabalhadores da COSIPA, a não confundir os patrimônios, o que não impõe o abandono do fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, por todas as razoes expostas, especialmente, mais uma vez, sua liquidação – ou a falta dela – e todo o procedimento que isso compreenda.

No mais, imperioso salientar que
no Recurso Especial nº1734447/ES, interposto pela ora agravante e relativo, precisamente, ao feito de origem sob exame, a recorrente pleiteou a concessão
efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Por decisão do relator Ministro Moura Ribeiro, o pedido foi indeferido, ante a ausência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, o que também evidencia a validade dos atos praticados pelo juízo de piso e questionados neste agravo.

Destaco os seguintes excertos da supracitada decisão:

Frise-se, inicialmente, que a concessão de tutela antecipada condiciona-se à existência dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris.

Assim, quando presentes ambos os requisitos, que são fundamentais, não há dúvidas em que se conceda liminarmente a medida cautelar.

Ao caso, entretanto, faltam os elementos exigidos para o acolhimento da medida pleiteada.

De fato, relativamente ao sinal do bom direito não se pode olvidar o entendimento já manifestado e consolidado neste Tribunal Superior, segundo o qual a decisão do Tribunal de origem que admite, ou não, o recurso especial não vincula o juízo de admissibilidade desta Corte Superior. Registre-se que a apreciação da instância 'a quo' é provisória, recaindo o juízo definitivo sobre este Sodalício, quanto aos requisitos de admissibilidade e em relação ao mérito (AgRg no REsp 1.325.603/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 31/3/2016).

Assim, a simples conversão do agravo em recurso especial não é de molde a indicar a presença do sinal do bom direito que deve ser cristalino e evidente, como exige a excepcionalidade da presente situação.

No particular, em que pese o julgado do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA indicado pela PREVIDÊNCIA USIMINAS na petição apresentada, há vários outros em sentido contrário que foram apontados na impugnação ofertada por AMADEU VITALI.

Não se há falar, pois, no referido pressuposto.

Quanto ao perigo na demora, os argumentos trazidos não são bastantes e suficientes para a concessão do pedido liminar formulado, o que afasta a presença desse pressuposto.

Por certo, o prosseguimento do feito no Juízo de primeiro grau é consectário imediato da norma processual, como bem sabe a defesa dos interesses da PREVIDÊNCIA USIMINAS, nunca sendo demais deixar consignado que, eventual ato proferido que possa vir a causar prejuízo à requerente está sujeito ao recurso próprio para o órgão jurisdicional competente, com a possibilidade até de concessão de efeito suspensivo.

Também aqui não se encontra configurado o requisito.

Nessas condições, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória/ES (Processo: 0018074-51.2011.8.08.0024). (STJ. 2017/0281420-4. TutPrv no RECURSO ESPECIAL Nº 1734447/ES. Decisão. Relator: MINISTRO MOURA RIBEIRO. Data: 13/05/21).

Por derradeiro, com relação à alegação de

excesso de execução, além de não se vislumbrar qualquer incorreção nos cálculos homologados pelo juízo de piso, de modo a tornar os valores indevidos, verifica-se, ainda, que a agravante não se desincumbiu do ônus estabelecido pelo art.525, §4º, do CPC, que estabelece que o executado deverá não apenas declarar o valor que reputa correto, mas também apresentar planilha com a demonstração discriminada de tais valores e sua atualização, o que impõe, por sua vez, a aplicação das determinações do §5º do mesmo art. 525.

Veja-se:

Art.525

§4º - Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Ante o

exposto, não há que se falar em reforma da decisão agravada, motivo pelo qual
REVOGO

minha decisão de Id
1559901, que concedeu o efeito suspensivo, e NEGO PROVIMENTO

ao recurso. [...]”

Conforme se observa, i
nexiste a omissão alegada.

Assim, não estando demonstrada a ocorrência de vício sanável em aclaratórios, e, por outro lado, considerando que a rediscussão do mérito do julgamento anterior é incabível em embargos de declaração, impõe-se o desprovimento do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)